Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707546-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O Ministério Público não foi intimado na primeira instância para manifestar eventual interesse no feito. 3. Para evitar nulidade, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (Lei no 12.016/2009, art. 12). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro